Tribunal: TJMT
Processo: 1025029-52.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025029-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VENANCIO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 012.618.561-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES
DO AGRAVADO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DA PROGRESSÃO DE REGIME.
VIABILIDADE
.

A REINCIDÊNCIA
, POR SER CONDISSÃO PERSONALÍSSIMA DO AGENTE, RECAI
SOBRE
O

TOTAL DA
S
PENA
S
UNIFICADA
S

PARA COMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
.

SENDO O AGRAVADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME
COMUM COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA
,
DEVE SER ADOTAD
O O PERCENTUAL
DE 30
%
(TRINTA POR CENTO)
SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO
.

Sendo
o
agravado

considerado
reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas
,
ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação.

Sendo o
agravado
reincidente em
crime comum cometido com violência e grave ameaça à pessoa
,
deve ser adotado o percentual de 30%
(trinta por cento)
sobre a totalidade das penas em execução
para a obtenção do requisito objetivo
para a progressão de regime.

Recurso
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo
de
execução penal
manejado pelo
Ministério Público
,
deduzido em desfavor de
Venancio dos Santos Fernandes
,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
2000034-15.2020.8.11.0015
,
que

adotou frações de cumprimento distintas para as penas em execução e
concedeu a progressão de regime ao

agravado
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
186913674
,
requer
a
ado
ção d
o percentual de 30%
(tr
inta por cento)
no cálculo da progressão de regime sobre
o
total das penas
em execução
,
uma vez que
o requisito objetivo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena não pode ser fixado separadamente para cada um dos delitos
,

de modo que deve ser revogada
a decisão que progrediu o
agravado
ao regime semiaberto estando ausente o requisito objetivo exigido para tal fim.

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
186913675
,
o
agravad
o
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação
, exteriorizado no
ID
186913676
, foi mantid
a a decisão agravada
e determinado a remessa d
o presente

recurso
a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se encontra no ID
190235183
,

manifest
a
-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
infere-se do
Processo Executivo de Pena n.
2000034-15.2020.8.11.0015

que o agravado
foi condenad
o
ao cumprimento das seguintes penas:

Como visto acima,
o agravado cumpre pena unificada referente a três condenações criminais, todas por crimes comuns
cometidos
com
violência e
grave ameaça à pessoa.
Ademais,
como
ele
ostenta condenação por crime de roubo majorado, oriunda da
A
ção
P
enal n. 0004033-10.2020.8.11.0015, cometido após o trânsito em julgado da condenação nos autos da
A
ção
P
enal n.
000
5166-24.2019.8.11.0015, também pelo crime de roubo majorado, é reincidente em crime cometido com grave ameaça, incidindo, assim, na hipótese prevista no artigo 112, IV, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, devendo ser utilizado o percentual de 30%
(trinta por cento)
,
no cálculo da progressão de regime
,
sobre
o
total das penas
que lhe foram impostas
.

Com efeito,
o art. 111, § 1º, da Lei das Execuções Penais dispõe
m
que, sobrevindo nova condenação ao reeducando, no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com a soma das
penas
obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que a execução penal deve ser única.

A
lém disso
,
a
Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
EREsp
n. 1.738.968/MG/RS,
realizado em 27 de novembro de 2019,
estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do
condenado
.

Dessa forma,
na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade
das penas
em execução referentes a delitos da mesma espécie.

Isso se deve porque
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre
o
tota
l
das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
penas em execução
,
conforme
revelam os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das
penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

O mesmo entendimento é
adotado
por esta Corte de Justiça
, consoante se infere dos julgados
abaixo
ementados
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA –
REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário
. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
, considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.º 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(
N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL
EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –
EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSOPROVIDOEMCONSONÂNCIACOM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2. Uma vez reconhecida a reincidência
especifica
(o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime

(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional,conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020)
Destacamos

Cabe ressaltar, todavia, que
apesar de a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal que deve ser estendida à totalidade das penas somadas, isso não significa que a natureza dos crimes será desconsiderada nessa unificação, pois a despeito de a reincidência ser sopesada na hora do cálculo de
apuração dos requisitos para obtenção do livramento condicional
para todas as condenações unificadas, devem ser aplicadas distintas frações atinentes à pena do reincidente, a depender da natureza do crime pelo qual foi condenado, se hedionda, comum, dentre outras variáveis preconizadas no art.
83 do Código Penal
.

Entretanto, no caso
destes
autos,
consoante asseverado linhas volvidas,
infere-se que
todas as condenações do agravado se referem a
crimes comuns
cometidos
com
violência ou
grave ameaça à pessoa
,
de modo que
a decisão

combatida
deve
ser reformada para que seja

aplicada
ao
total

das penas
o percentual
de 30%
(trinta por cento)
,
previst
o
no art. 112, V
,
da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao agravo
de
execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para
estender os efeitos da reincidência
específica
sobre
ao

total
das condenações de
Venancio dos Santos Fernandes
;
por consequência
,
determinar
a realização de
novo cálculo de
progressão de regime,

com a adoção
do percentual
de 30
%
(trinta por cento)
sobre a totalidade das penas em execução
para a obtenção do requisito objetivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023